Tribunal: TJBA
Processo: 8014302-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014302-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCO ANTONIO CONCEICAO DE FREITAS e outros Advogado(s):MARIA DEBORA BARROS SILVA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA QUE AFASTOU O EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ART. 244-B DO ECA. PENA BASE QUE NÃO MERECE REPAROS. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando MARCO ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE FREITAS e JACKSON COSTA DOS SANTOS pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca e absolvendo-os do delito previsto no art. 244-B do ECA. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 21.01.2024, Mateus de Jesus da Costa caminhava pela orla da Barra, nesta Capital, quando foi abordado pelos Recorridos e um menor de idade, mediante emprego de arma branca. Segundo os autos, um dos Acusados encostou uma faca no pescoço da vítima, enquanto o outro utilizou uma lanterna para iluminar seu rosto, dificultando a identificação. A vítima foi ameaçada e teve subtraídos dois cartões bancários (um de sua titularidade e outro pertencente a Miguel Henrique, de quem era procurador), além de R$ 100,00 em espécie. Após o crime, a vítima conseguiu acionar a polícia, informando que um dos cartões estava sendo utilizado em compras. Os Acusados, por sua vez, foram encontrados em um posto de gasolina, onde estavam realizando transações com o cartão subtraído, havendo a vítima reconhecido os mesmos, detalhando que Jackson Costa dos Santos portava a faca e Marco Antônio Conceição de Freitas auxiliava na subtração dos bens. 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais, a grave ameaça ou violência exercida mediante arma branca pode ser comprovada por outros elementos, como relatos testemunhais firmes e coerentes, dispensando assim a necessidade de apreensão ou perícia do objeto. No caso, embora a faca utilizada não tenha sido apreendida (Id. 71527796 - Auto de Exibição e Apreensão), os depoimentos da vítima e das testemunhas são convergentes e detalhados, evidenciando o uso do objeto para intimidá-la. PROVIMENTO. 4. DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. Com efeito, para a caracterização do delito de corrupção de menor não se exige prova de que o menor tenha sido corrompido, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Com a devida vênia ao Magistrado Sentenciante, observa-se que a materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência constante nos autos, dotado de fé pública e que atesta a participação do Adolescente Maciel Pedral de Jesus, de 15 anos de idade, RG nº 23918511-03 no evento criminoso (ID 71527796). PROVIMENTO. 5. DOSIMETRIA DA PENA. Embora reconheça que os fatos narrados produziram abalo à vítima, entendo que as consequências descritas não extrapolam o ordinário previsto em casos dessa natureza, especialmente considerando que os bens subtraídos foram recuperados e o crime não resultou em violência física. Assim, mantenho as penas-base fixadas na sentença, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, após a valoração das vetoriais personalidade e circunstâncias do crime, por entender que atendem à proporcionalidade e razoabilidade. As penas definitivas restaram estabelecidas da seguinte forma: MARCO ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE FREITAS, em: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, e JACKSON COSTA DOS SANTOS, em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 20(vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014302-40.2024.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelados MARCO ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE FREITAS e JACKSON COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .